Tribunal: STF
Processo: HC 228908
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor de Jesus Alisson Cavalcanti Pereira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental nos autos do REsp 1.950.370/RN, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. CIRCUNTÂNCIAS DO CRIME. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. INCREMENTO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I - A defesa apontou que ‘o vetor das circunstâncias do crime foi valorado negativamente, ‘uma vez que praticou o roubo em plena luz do dia e no horário comercial’’ (fl. 761), tese não aventada nas razões do recurso especial, configurando-se hipótese de inovação recursal. 



    II - No tocante à segunda fase da dosimetria, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea. 



    III - Na hipótese, em razão da multirreincidência, o agravamento da pena na fração de 3/11 (três onze avos) foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo, não merece qualquer reparo. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido”. (eDOC 3, p. 496)



    A DPU narra que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão como incurso no art. 157, § 2º, I e II, do CP, c/c o art. 14 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP (eDOC 1, p. 2).



    Contra tal decisão, foi interposta apelação criminal, pela acusação e defesa, parcialmente provida para absolver o paciente da imputação do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003 e para fazer incidir, na segunda etapa da dosimetria, a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).



    A DPU opôs embargos de declaração, rejeitados, o que ensejou a interposição de recurso especial para questionar o modo como foram aplicados os artigos 59 e 61, I, ambos do CP. 



    Nesta Corte, reitera alegação de indevido aumento da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do delito, porquanto o fato de o roubo ter sido praticado “em plena luz do dia e no horário comercial” não constitui motivo idôneo para o incremento da sanção (p. 7).



    Sustenta, ainda, que a exasperação da pena pela reincidência, em 3/11 e não em 1/6 conforme preconiza a jurisprudência, extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade (p. 10).



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para reduzir a pena (p. 12).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO NÃO APRECIADO NO STJ. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA FUNDAMENTADO E PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. PRECEDENTES STF. 



    - Parecer pela denegação da ordem de habeas corpus”. (eDOC 8)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Nesta Corte Superior, o recurso especial foi desprovido, sob o fundamento de que, quanto à alegada violação do art. 619 do CPP, não há omissão no acórdão impugnado e, quanto ao patamar da agravante da reincidência, entendeu que a pena intermediária foi exasperada de forma fundamentada e com observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, por se tratar de agravante de multirreincidente.



    Inicialmente, nas razões do regimental, a defesa aponta que ‘o vetor das circunstâncias do crime foi valorado negativamente, ‘uma vez que praticou o roubo em plena luz do dia e no horário comercial’’ (fl. 761), tese não aventada nas razões do recurso especial, configurando-se hipótese de inovação recursal. 



    Assim, não merece apreciação a tese relativa aos fundamentos utilizados para negativar a circunstância judicial, porquanto se mostra inadmissível a apreciação, em sede de agravo regimental, de matéria não aventada nas razões do recurso especial. 



    (...)



    Por fim, nas razões do recurso especial, a defesa sustentou, em síntese, violação ao art. 61, inc. I, do CP, fundamentando que ‘o v. Acórdão, ao fixar o quantum da exasperação em decorrência da reincidência (art. 61, I do CP) em patamar muito superior a 1/6, incidiu em flagrante ilegalidade, fazendo tábula rasa do referido dispositivo legal, do critério trifásico da fixação da pena e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade’’ (fl. 696). 



    O eg. Tribunal de origem, ao se pronunciar sobre o tema, no v. acórdão de apelação, no que importa ao caso, consignou (fl. 616, grifei): 



    ‘Por outro lado, assiste razão ao Parquet quando postula a aplicação da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), haja vista a demonstração documental de que o sentenciado possui condenações transitadas em julgado nos anos de 2011 e 2014, enquanto o fato de que cuida a ação penal teve lugar em 3 de março de 2015. 



    Assentadas as premissas acima, deve sobre a pena-base de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses incidir, na segunda etapa da dosimetria, a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), passando a reprimenda provisória ao patamar de 7 (sete) anos de reclusão.’ 



    No tocante à segunda fase da dosimetria, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea.



    (...)



    Na hipótese, em razão da multirreincidência, o agravamento da pena na fração de 3/11 (três onze avos) foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo, não merecendo qualquer reparo”. (eDOC 3, pp. 497-500) (grifei)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas. Assim, após eventual correção pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe novo juízo de proporcionalidade na instância extraordinária.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI-DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Quanto à alegação de que o roubo à agência dos Correios foi realizado em horário comercial e tal fato implicaria valoração negativa das circunstâncias do crime, saliento que a tese, conforme aventado pelo próprio STJ, não foi suscitada no recurso especial de que oriundo o ato coator. Trata-se, portanto, de inovação argumentativa preclusa, por não ter sido arguida em momento processual anterior. A propósito, cito os seguintes precedentes: HC 188.640 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020, e HC 214.325 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.10.2022.



    Além disso, considerando a mutirreincidência do paciente, a exasperação da pena no montante definido pelo Tribunal de piso também não merece reparo.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente